Tribunal: TJSP
Processo: 2247598-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante a autorização de cobertura dos procedimentos e materiais cirúrgicos indicados pelo médico do agravado. Recusa fundada em parecer de junta médica. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, por enquanto não revelado abuso e considerada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Tutela de urgência deferida para determinar à agravante a autorização de cobertura dos procedimentos e materiais cirúrgicos indicados pelo médico do agravado. Recusa fundada em parecer de junta médica. Caso em que, primariamente, incumbe ao médico que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, por enquanto não revelado abuso e considerada a situação de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.